Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721727-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: LIVIO MACHADO DE ARAUJO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento interposto por Grupo OK Construções e Incorporações LTDA contra decisão de ID 17531849, ratificada ao ID 17531848, proferida em ação reivindicatória, em que o d. Juízo a quo rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de justiça conferida ao agravado. Em suas razões recursais, o agravante argumenta (i) que o autor não se enquadra nos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, e (ii) que a empresa ESTARKE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, que ingressou no feito como assistente simples, acabaria sendo beneficiada indiretamente pela concessão indevida do benefício. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada bem como a manifestação expressa do Tribunal acerca das responsabilidades processuais que a interveniente poderá suportar, em caso de negativa de provimento ao recurso. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não comporta conhecimento. Isso porque a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça não está elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, senão, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Reforçando disposto no inciso V acima transcrito, o artigo 101 do Diploma Processual Civil assim prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Desse modo, a decisão que rejeita o pleito de revogação da gratuidade de justiça à parte adversa não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É inviável o conhecimento do recurso que impugna a gratuidade de justiça concedida à parte autora, por não se encontrar inserido no rol do art. 1.015 do CPC. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1125269, 07051104020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Destarte, incabível a admissão do presente recurso em face do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora